Tribunal: TJSP
Processo: 1098595-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Oposição pela sogra do executado, usufrutuária vitalícia do imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante, que, alegando ser o imóvel bem de família, pugna pelo cancelamento da constrição. Desacolhimento. Nua-propriedade que pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, desde que preservado o direito real de usufruto. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Oposição pela sogra do executado, usufrutuária vitalícia do imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante, que, alegando ser o imóvel bem de família, pugna pelo cancelamento da constrição. Desacolhimento. Nua-propriedade que pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, desde que preservado o direito real de usufruto. A impenhorabilidade do bem de família deve recair sobre um único imóvel, seja ele utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. Exegese do art. 5°, caput, da Lei n° 8.009/90. Já se reconheceu outro imóvel do devedor como sendo bem de família e impenhorável, nos termos do art. 1o, da Lei n° 8.009/90. Sentença mantida. Recurso não provido.